Tribunal: TCU
Processo: 013.026/2005-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face decisão exarada no âmbito de processo de tomadas de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas dos recursos repassados mediante convênio que tinha por finalidade o apoio técnico e financeiro para a execução das obras de reforma e ampliação do cais da municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Luiz Gonzaga Viana Filho ao Acórdão 1280/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 287, caput e § 6o, do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração peça 394, opostos por Luiz Gonzaga Viana Filho ao Acórdão 1280/2020-TCU-Plenário , por ausência dos pressupostos de admissibilidade; 9.2. receber o expediente peça 394 como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.3. aplicar a Luiz Gonzaga Viana Filho a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) , na forma do artigo 298 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) , em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a" , do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.4. esclarecer a Luiz Gonzaga Viana Filho que, nos termos do art. 1.026, § 3o do NCPC c/c o artigo 298 do RI/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como que a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.5. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar como recurso expedientes apresentados por Luiz Gonzaga Viana Filho em desacordo com este acórdão; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência dessa deliberação ao recorrente.